Tribunal: STF
Processo: ARE 1603534
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 110, p. 1-8) assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CURSO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a remição pretendida. 
2. A Recomendação n. 391/2021 do CNJ estabelece requisitos mínimos para a concessão da remição no caso de práticas sociais educativas não escolares, incluindo supervisão pedagógica e comprovação de frequência e participação efetiva do reeducando. 
3. No caso concreto, não foram comprovados elementos essenciais como a modalidade de oferta do curso, acompanhamento pedagógico, referenciais teóricos e metodológicos, registros de frequência e participação do reeducando, o que impossibilita a remição da pena. 
4. A remição de pena por estudo na modalidade de ensino à distância pressupõe supervisão estatal para garantir a seriedade do projeto pedagógico e sua adesão aos fins da execução penal. 
5. Agravo regimental improvido.” (eDOC 110, p. 1) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 116, p. 1-12) com alegação de ofensa ao artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 129, p. 1-3). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 135, p. 1-13).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.307.584/SP (certidão; eDOC 154, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente